Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715440-57.2022.8.07.0000 Agravante Jandira Rosa Cassiano Agravado Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DESPACHO Em análise ao processo de origem, verifico que a agravante, a despeito de combater em seu recurso a decisão agravada, que liquidou a condenação imposta ao Banco do Brasil no valor de R$ 97.119,69 (noventa e sete mil cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos), posteriormente à impetração do presente agravo de instrumento, formulou pedido pugnando pelo cumprimento da decisão contra que se insurge e requereu a expedição de alvará judicial em seu favor e dos demais autores (Id 127614762), pedido que foi deferido ao Id 125917137. Frente à substancial modificação havida no feito original, converto o julgamento em diligência, para CONCEDER à agravante oportunidade para, nos termos do art. 1.000 do CPC e no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dizer se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso e, se persistir, para definir os exatos limites da pretensão recursal ainda existente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora